Tribunal: TJDFT
Processo: 0710120-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710120-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIUCE MESSIAS SALLES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0005349-26.2002.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de parte do Benefício de Prestação Continuada da executada. O agravante narra já realizou diversas diligências nos autos de origem para encontrar bens penhoráveis, contudo, restaram infrutíferas. Explica que em razão das tentativas frustradas, diligenciou por seus meios e verificou que a devedora percebe valores do INSS a título de Benefício de Prestação Continuada, cuja penhora foi indeferida pelo Juízo a quo. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça tem proferido novos entendimentos no sentido de relativizar a impenhorabilidade constante do artigo 833, IV do CPC e autorizar a penhora de 30% de tais proventos, considerando o caráter alimentar da verba exequenda (honorários). Alega que o artigo 85, §14 do CPC prevê que as verbas de honorários advocatícios têm natureza alimentar, assim, diante da colisão de direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do crédito. Ressalta que não há provas de que a penhora de 30% das verbas indicadas irá compromete excessivamente a devedora. Assevera que a jurisprudência utilizada na decisão agravada está ultrapassada e superada pelos novos entendimentos proferidos pelo colendo STJ. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para determinar a penhora de 30% do Benefício de Prestação Continuada da agravada, até a quitação do débito. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido ID 24692394. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos A decisão agravada tem o seguinte teor: O exequente postula a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) dos valores recebidos pelo executado a título de assistência social, na modalidade “Benefício de Prestação Continuada”. Ocorre que, nos termos do art. 2o, inciso "e" da Lei n. 8.742/1993, a assistência social tem por objetivo a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Desse modo, não se pode olvidar o caráter alimentar da verba, que, não tendo natureza contributiva, visa prover o mínimo social mediante ao atendimento das necessidades básicas dos assistidos. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil são impenhoráveis as verbas de natureza alimentar, salvo em caso de expressa disposição legal em sentido contrário. Isso porque a hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (Constituição Federal, artigo 1o, inciso III), de modo a garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. Nessa linha, as exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês. Vale dizer, o Código de Processo Civil inovou ao permitir penhora além das hipóteses de dívida alimentar, mas o fez tão-só naquilo que exceder a quantia de cinquenta salários-mínimos, nos termos do § 2o do seu artigo 833. Com efeito, a lei processual descreve hipóteses de bens absolutamente impenhoráveis, com a finalidade de assegurar as receitas alimentares do devedor e de sua família para preservar a dignidade da pessoa humana. É com base nessas razões que o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que os vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações são impenhoráveis, atribuindo-lhes uma função de segurança alimentícia. Conveniente frisar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1815055 / SP, Dje DJe 26/08/2020, firmou entendimento de que “ao abrir exceção à regra da impenhorabilidade de verba alimentar para pagamento de prestação alimentícia, o parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil abarca somente alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários”. Eis a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃODO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos 'prestação alimentícia', 'prestação de alimentos' e 'pensão alimentícia' são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo 'natureza alimentar', por sua vez, é derivado de 'natureza alimentícia', o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência- porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. Portanto, foi repelida a penhora da remuneração de devedores até mesmo nos casos da cobrança de créditos de natureza alimentar, a inferir que tal entendimento, com maior razão, é extensível aos demais créditos. Em arremate, a tese que está a predominar no âmbito do TJDF é em sentido de que o caráter alimentar da verba honorária não se confunde com a prestação de alimentos, que conta com capítulo próprio no CPC (arts. 528 a 533) e previsão de prisão civil (art. 528, §§ 3.o a 8.o). Dessa forma, não se aplica, em casos que tais, a exceção prevista no § 2.o do art. 833 do CPC, que se refere apenas à penhora para pagamento de prestação alimentícia, que não tolera interpretação ampliativa, por se tratar de norma restritiva de direitos. Nesse sentido: Acórdão n.999493, 20160020459028AGI, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2017, DJE: 07/03/2017; (Acórdão n.810148, 20140020104643AGI, Relator: Sergio Rocha 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/08/2014, Publicado no DJE: 12/08/2014). Posto isso, indefiro o pedido de penhora de parte do Benefício de Prestação Continuada do devedor. (...) Inicialmente, necessário destacar a natureza alimentar o benefício de prestação continuada. O referido benefício se trata da garantia do pagamento de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, nos termos da Lei 8.742/93, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, confira-se: Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011) (Vide Lei no 13.985, de 2020) Desse modo, tendo em vista que o benefício acima referido busca prover o mínimo sustento das necessidades básicas dos beneficiários, resta nítida sua natureza alimentar, recebendo a proteção da impenhorabilidade. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE DO ABRIGO EXECUTADO. VERBA PERTENCENTE AOS ASSISTIDOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC. CARÁTER ALIMENTAR. ÓBICE LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. O Benefício de Prestação Continuada previsto no art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social tem por objetivo prover, por meio do pagamento do valor de um salário mínimo, as pessoas com deficiência e os idosos que comprovem não possuir meios de se auto sustentar. Tais valores, à luz da principiologia adotada pelo legislador de proteger a renda de subsistência das pessoas, são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV, do CPC/2015, salvo quando se tratar de dívida de caráter alimentar, na forma do §2o do mesmo dispositivo. (...) (Acórdão 1273120, 07095431920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro que vinha mantendo o entendimento de que os honorários advocatícios detinham nítida natureza alimentar, apta a permitir a penhora salarial em folha de pagamento. Contudo, em razão das mais recentes alterações jurisprudenciais emanadas pelo colendo STJ e por esta eg. Corte de Justiça, e em observância ao princípio da colegialidade, altero meu entendimento para entender que a exceção prevista no art. 833, § 2o do CPC não se aplica aos honorários advocatícios, pois a natureza alimentar da verba honorária não se confunde com o conceito de prestação alimentícia, pelos motivos que passo a expor. Nesse passo, o art. 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos de impenhorabilidade. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) §2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o. Verifica-se que o parágrafo segundo do referido artigo afasta a impenhorabilidade para os casos em que se busca o pagamento de prestação alimentícia. Entretanto, determina a necessidade de observar o disposto nos artigos 528, §8o e 529, §3o do CPC, cujos conteúdos ora transcrevo: Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. (...) §8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. (...) §3o Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos. Desta forma, pela leitura da lei, entende-se que os salários são impenhoráveis; exceto para pagamento de dívidas de natureza alimentar, sendo neste caso, cabível, inclusive, o desconto em folha de pagamento do devedor. No caso específico dos autos, o pedido de penhora de percentual do benefício de prestação continuada é absolutamente incabível, uma vez a jurisprudência tem se pronunciado no sentido de que não se pode confundir a natureza alimentar dos honorários advocatícios com a prestação alimentícia (familiar, indenizatória ou voluntária restritas ao liame familiar). Ou seja, considerando que a norma supra traz conteúdo de caráter excepcional, não se possível a interpretação extensiva, de modo que se tratando o valor perquirido de honorários advocatícios, escorreita a decisão que afastou a penhora do benefício pago à executada. Registro que o colendo STJ, em recente julgado, proferido sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi, posicionou-se no sentido de não ser possível penhora de salário para pagamento de dívida oriunda de honorários advocatícios, considerando a distinção entre natureza alimentar e prestação alimentar. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) (destaquei) RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 10/04/2015, atualmente na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/01/2019 e atribuído ao gabinete em 09/04/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre a possibilidade de penhora da remuneração da recorrida para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020) (destaquei) No mesmo sentido, colham-se os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. NÃO CONFIGURADA EXCEÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial apenas nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de honorários advocatícios. 3. Não vislumbro a possibilidade da constrição, em até 30% (trinta por cento), na folha de pagamento da devedora visto, o caso em apreço, não se tratar da exceção legal, sob pena de ferir a dignidade da pessoa humana e violar a norma vigente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1257328, 07036842220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833, IV, CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NÃO ADMITIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A pretensão da parte agravante para que sejam realizados descontos na folha de pagamento do agravante encontra óbice no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual preconiza que os vencimentos, salários e remunerações são absolutamente impenhoráveis, ressalvada a exceção trazida no §2o do citado artigo, isto é, quando se tratar de prestação alimentícia. 2 - Com efeito, tem-se que o valor perseguido, conquanto se trate de honorários advocatícios, certamente não se apresenta como prestação alimentícia, razão pela qual a alegada pretensão de penhora se revela impossível. 3 - Decerto, uma vez que o aludido §2o traz conteúdo de caráter excepcional, não se admite a interpretação extensiva. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1241153, 07243568520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, não se verifica a probabilidade do direito apta a autorizar a concessão da antecipação de tutela requerida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 9 de abril de 2021 19:49:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador